Tribunal: STF
Processo: ARE 1323169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTOR QUE ALEGA TER INGRESSADO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PMERJ EM 1972 E TER SIDO COAGIDO A PEDIR DISPENSA EM 1988, QUANDO JÁ PORTADOR DE QUADRO MENTAL QUE O TORNAVA INCAPAZ. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA EXISTÊNCIA DE DOENÇA MENTAL QUE O TORNAVA INCAPAZ QUANDO DO PEDIDO DE DISPENSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PARA QUE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA SEJAM FIXADOS COM BASE NO SOLDO DE TERCEIRO-SARGENTO, POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE OCUPAVA. RECURSO DO RÉU NO QUAL ALEGA QUE A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PRODUZ EFEITOS EX NUNC, NÃO EXISTINDO PROVA CONCLUSIVA QUANTO AO TEMPO DO INÍCIO DA MOLÉSTIA; BEM COMO PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO Nº 111 DA SÚMULA DO STJ.
    1. Prova pericial conclusiva no sentido de ser o autor portador de doença incapacitante desde 1985 (CID 10: F 20.0 e F29 Esquizofrenia e Psicose Orgânica). Comprovação, ainda, de realização de tratamento para a referida doença já naquela data.
    2. Efeitos da sentença de interdição que não guarda pertinência com o resultado da demanda, em razão de o resultado se fundamentar nas provas produzidas nestes autos.
    3. Presunção de legalidade do ato administrativo que pode ser afastada, nos casos como dos presentes autos, quando resta comprovada a ofensa à lei; não se caracterizando ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois no sistema de jurisdição única é consagrado o preceito de que não se pode excluir do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
    4. Configurada a incapacidade do autor quando do requerimento de dispensa do serviço, razão pela qual o referido ato é nulo por vício de capacidade, na forma do art. 145, I, do Código Civil de 1916, vigente na data do ato.
    5. Termo “alienação mental” que não se refere a nenhuma classificação dentro da Classificação Internacional de Doenças (CID), referindo-se a “estado específico de "alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho".
    6. Quadro do apelante deve ser enquadrado como “alienação mental” para os fins do art. 104, IV, da Lei nº 443/81, razão pela qual seus proventos devem ser calculados com base no soldo de Terceiro-Sargento, na forma do art. 106, §§ 1º e 2º, 3, da Lei nº 443/81.
    7. Base de cálculo dos honorários de sucumbência que deve ser observado o enunciado nº 111 da súmula do STJ, de modo a afastar as prestações vencidas após a sentença.
    8. Recurso do autor provido. Recurso do réu parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º e 10º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente